Tribunal: TJSP
Processo: 2292251-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido centrado na hipótese de grupo econômico e inexistência de bens penhoráveis da executada - Rejeição – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida e acenando com a nulidade da decisão por cerceamento de defesa – Inadmissibilidade – Nulidade por cerceamento de defesa não verificada – Teoria maior - Hipótese que incumbe à parte postulante a

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido centrado na hipótese de grupo econômico e inexistência de bens penhoráveis da executada - Rejeição – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida e acenando com a nulidade da decisão por cerceamento de defesa – Inadmissibilidade – Nulidade por cerceamento de defesa não verificada – Teoria maior - Hipótese que incumbe à parte postulante a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida – Recurso desprovido.